Tribunal: TJDFT
Processo: 0044277-76.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0044277-76.2016.8.07.0000 RECORRENTE: HAZAEL MARTINS FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. INADEQUAÇÃO. 1. Se a pena é inferior a 4 (quatro) anos e o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, correto o regime inicial semiaberto. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 33 do Código Penal, porque a reincidência não impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância, e muito menos a fixação de regime inicial aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP, porque, para se aferir a atipicidade material da conduta, é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no AREsp 1.156.870/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 12/4/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 33 do CP, pois a Corte Superior também entende que “a existência de circunstância judicial desfavorável, correta a imposição do regime mais gravoso, qual seja, o semiaberto, ao réu condenado a pena inferior a 4 anos de reclusão”. (AgRg no REsp 1.943.490/SP, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJ-e de 13/12/2021). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1.916.216/DF, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 19/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015